Tribunal: TJDFT
Processo: 0724201-56.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Guarda Unilateral. Regime de visitas. Supervisão. Princípio da proteção integral do menor. Melhor interesse da criança.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para fixar a guarda de forma unilateral materna e as visitas do genitor, com supervisão da avó paterna.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a adequação do regime de visitas, considerando o princípio da proteção integral do menor e o melhor interesse da criança.
III. Razões De Decidir
3. Tanto a fixação do regime de guarda quanto o exercício do direito de visitas são balizados pelo princípio da proteção integral do menor, especialmente quando os genitores não possuem relação harmoniosa. O dever dos atores do processo judicial é promover o melhor interesse da criança e do adolescente.
4. O regime de guarda e o direito de visitas foi regulamentado considerando as peculiaridades do caso e as conclusões do estudo psicossocial no sentido de que a genitora é a principal referência de cuidados e proteção para a filha, e que a retomada plena do convívio paterno-filial deve condicionada à recuperação completa do apelante, mediante tratamento psiquiátrico contínuo.
IV. Dispositivo E Tese
5. Recurso desprovido. Mantida a sentença que fixou a guarda unilateral em favor da genitora e o regime de visitas do genitor, atendendo aos melhores interesses da menor.
Tese de julgamento: “1. Tanto a fixação do regime de guarda quanto o exercício do direito de visitas são balizados pelo princípio da proteção integral do menor, notadamente quando os genitores não possuem relação harmoniosa e quando há risco à integridade física da prole.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.589.